Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703428-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE, CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilberto Rodrigues Costa e Freire e Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão que determinou a desconstituição das penhoras deferidas anteriormente e a oposição de restrição de transferência sobre os veículos encontrados por meio do sistema de Restrição Judicial de Veículos Automotores (RenaJud). A análise do processo originário revela que o Juízo de Primeiro Grau determinou a desconstituição das penhoras dos bens de Gilberto Rodrigues Costa e Freire e Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia deferidas anteriormente. O recurso aborda a tese de que a decisão é omissa por ausência de manifestação sobre a impugnação à penhora apresentada por Gilberto Rodrigues Costa e Freire e Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de interesse recursal porquanto a desconstituição das penhoras torna sem efeito as constrições realizadas sobre os bens e enseja a perda do objeto da impugnação apresentada. Intimem-se Gilberto Rodrigues Costa e Freire e Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator